Tribunal: STF
Processo: RE 100242
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- OS VOTOS QUE FORMAM A MAIORIA, QUANDO NÃO CONTENHAM CONSIDERAÇÕES
EXPRESSAS, REPUTAM-SE DE ADESAO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO
RELATOR.
PREJUDICADO FICA, ASSIM, O EXAME DA OBJEÇÃO A VOTO COM FUNDAMENTAÇÃO
SOLITARIAMENTE ACRESCIDA, POR UM DOS JULGADORES.
EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS, POR SEREM DE CUNHO INFRINGENTE.